Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0728563-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. T. K., ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE SIQUEIRA TORRES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por A.C.T.K. assistida por sua genitora, em face de decisão proferida pela relatora do Agravo de Instrumento no 0728563-54.2024.8.07.0000, que indeferiu a tutela antecipada recursal por não vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, seja para se submeter aos exames próprios do supletivo ou para reservar vaga no curso de ensino superior para o qual foi aprovada. Aduz que o decisum possui vícios e erro material, merecendo nova apreciação diante do risco iminente da perda do direito da autora, já que a sua vaga para o curso de Medicina não se encontra reservada por força judicial até o presente momento. Argumenta que a decisão possui flagrante erro material, pois o pedido não é de conclusão do Ensino Médio mediante sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJA’s, mas sim de avanço escolar em face de instituição de ensino regular. Pede o acolhimento das razões recursais para, suprindo o erro material, conferir efeitos infringentes, com a modificação da decisão impugnada e o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal para que o primeiro agravado aplique as provas do ensino regular mediante o chamado avanço escolar e que o segundo agravado reserve a vaga do curso de Medicina. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos elementos de informação reunidos não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida requerida, mediante oposição de embargos declaratórios em que a parte busca a modificação daquilo que fora decido pela Relatora natural, providência vedada na seara excepcionalíssima do plantão judicial. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como do § 2o do art. 4o da Portaria GPR no 1479 de 2 de julho de 2024, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” No caso, conforme relatado, a embargante pretende modificar decisão proferida pela Relatora natural sem demonstrar a real necessidade de apreciação em sede de plantão. Com efeito, da petição trazida a este Plantonista não se extrai, em análise rápida e provisória, a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes à decisão recorrida, o que é inviável nesta seara excepcionalíssima. Ademais, o pedido não enseja perecimento de direito caso não seja imediatamente decidido. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito ora deduzido. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural, Desembargadora Fátima Rafael. Brasília/DF, 13 de julho de 2024. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista